Tribunal: TJPA
Processo: 0812963-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812963-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. PRISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado que responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico, envolvimento de adolescente na traficância, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e equiparada a uso restrito, e receptação, todos em concurso material. O impetrante alega excesso de prazo e ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal. O d. Juízo prestou informações e demonstrou a tramitação regular do feito, com atos processuais contínuos, inclusive reavaliação expressa e fundamentada da prisão cautelar após audiência de instrução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a ausência de reavaliação da prisão a cada noventa dias gera nulidade da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta dos fatos, o envolvimento de menor na traficância, a posse de arma de fogo com numeração raspada e a reiteração delitiva, todos fatores que evidenciam o risco à ordem pública.
4. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade da causa, o número de réus e a efetiva movimentação processual, com encerramento da instrução e apresentação de alegações finais pelas partes.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).
6. Quanto à alegada ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, observa-se que houve decisão posterior expressa e fundamentada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que afasta qualquer nulidade.
7. Ainda que haja pequeno atraso no cumprimento do prazo legal para reavaliação da prisão, a jurisprudência reconhece que a inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da custódia, desde que haja posterior decisão fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, §1º, IV; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no HC 865.651/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 8/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Caroline Bussoloto de Brum, em favor de EDIMAR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 25/01/2023, sem a conclusão da instrução processual.

Sustenta o excesso de prazo para formação da culpa e ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, sendo a última em novembro de 2024.

Aduz, ainda, que em 30 de janeiro de 2025 protocolou pedido de revogação da prisão preventiva/relaxamento da prisão, pendente de análise.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que a liberdade do paciente seja reestabelecida e, ao final, sua confirmação, tornando-a definitiva (Num. 27882888)
.

Juntou documentos (Num. 27882889 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27913733), o impetrado presta informações (Num. 28008247) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28372290).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O magistrado
a quo
prestou as seguintes informações (Num. 28008247):

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDIMAR JOSE DOS SANTOS JUNIR, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O Ministério Público denunciou os réus Edimar José dos Santos Júnior, Adriana da Silva de Oliveira e Rennan Menezes Sales por, no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 21 horas, no Distrito da Taboca, em São Félix do Xingu, de forma livre e espontânea, após previamente se associarem para comercializar entorpecentes, terem guardado, com finalidade de tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, envolveram a adolescente Helloá Steffanely Sodré, menor de 18 (dezoito) anos, na prática do crime.

Ainda, o denunciado EDIMAR possuía armas de fogos de uso permitido, uma equiparada a de uso restrito (com numeração raspada), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida pelo Juízo competente em 21/03/2023 (ID 89290292 Pág. 1).

Os réus foram devidamente citados (ID 90202473 Pág. 1, ID 90203900 Pág. 1, ID 90843011 Pág. 1).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação dos réus EDIMAR e ADRIANA (ID 90964086 - Pág. 1). Em seguida, apresentou pedido de revogação da prisão (ID 103767653 e ID 104252300).

O Órgão Ministerial manifestou pelo indeferimento (ID 104259615). O Juízo manteve a prisão de EDIMAR e concedeu liberdade provisória para ADRIANA (ID 107545083).

O Defensor Dativo apresentou resposta à acusação do réu RENNAN (ID 108726652). Aprazou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2024 (ID 112899980).

Em 06/06/2024, foram ouvidas as testemunhas de acusação Ivanildo Espínola da Silva Júnior e Atos de Athayde Passos dos Reis, sendo designado o dia 26/07/2024 para continuação da instrução (ID 117057320).

O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas de acusação ausentes e Defesa pugnou pela liberdade provisória de RENNAN. Ao final, o Juízo designou nova audiência para continuação da instrução e concedeu prazo ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação (ID 120920022).

O Parquet manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação (ID 122205148). Em 14/08/2024, foram ouvidas as testemunhas de acusação Rafael Marques Almeida e Helloá Steffanely Sodré, esta última na condição de informante em razão de sua relação com um dos réus.

Ao final da audiência, o Juízo manteve a prisão dos réus e designou nova audiência. O os réus foram interrogados, ocasião em que foi determinada a apresentação de memoriais pelas partes.

O Ministério Público apresentou alegações finais ( id 132840947) requerendo a CONDENAÇÃO dos denunciados ADRIANA DA SILVA DE OLIVEIRA, RENNAN MENEZES SALES e EDIMAR JOSE DOS SANTOS JÚNIOR pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/06, como medida de plena justiça. Requer, ainda, a condenação de EDIMAR JOSE DOS SANTOS JÚNIOR pela prática dos delitos tipificados nos arts. art. 12 e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e do art. 180, do CPB, como medida de plena justiça.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais (id 135867935), requerendo a quanto aos crimes previstos nos Art. 33, caput, Art. 35, caput, e Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, sua absolvição por falta de provas de materialidade delitiva e, subsidiariamente, por falta de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP, respectivamente. Quanto aos crimes previstos nos art. Art. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, no Art. 180, do CPB, requer sua absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Atualmente, os autos encontram-se conclusos para sentença.

Diante do exposto, observa-se que não há ilegalidade manifesta na custódia do paciente, os prazos processuais estão sendo observados e a decisão que determinou a prisão encontra-se devidamente fundamentada.

In casu
, conforme informado nos autos, o magistrado vem impulsionando o processo com a maior celeridade possível, considerando que o feito possui 03 (três) acusados, tendo sido remarcada audiência em virtude da ausência de testemunhas, sendo intimadas as defesas técnicas para apresentação de alegações finais e ainda assim os autos já estão conclusos para sentença.

Assim, encerrou-se a produção de provas, ou seja, o feito está bem próximo de ser julgado, incidindo, assim, à Súmula 52, do STJ, a qual estabelece que encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ressalto que os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

Data máxima vênia,
o pedido da i, defensora quanto a ausência de reanalise da prisão a cada 90 dias esbarra no fato de que "não há flagrante ilegalidade [na ausência de reavaliação da prisão processual no prazo de noventa dias] pois, segundo julgados do STJ, o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do custodiado em liberdade" (AgRg no HC n. 865.651/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Além disso, em consulta ao sistema PJE, após audiência de instrução e julgamento, o magistrado proferiu nova decisão revisando a prisão preventiva e justificando, com base em argumentos do caso concreto, os motivos justificadores da manutenção da medida cautelar para o fim de preservar a ordem pública e pelo perigo do estado de liberdade do acusado/paciente.

Veja-se:

2. Da reavaliação da prisão preventiva de EDIMAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR.

Trata-se de reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor de EDIMAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que impõe ao Juízo o dever de revisar, periodicamente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, mediante decisão devidamente fundamentada.

A prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos narrados, os quais envolvem suposta associação para o tráfico, comércio ilícito de entorpecentes com a participação de adolescente, além da posse de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, o que revela o alto grau de periculosidade do agente e a necessidade de acautelamento da ordem pública.

Importa destacar que os elementos colhidos ao longo da instrução corroboram, ao menos em juízo de cognição sumária, os indícios de autoria e materialidade delitiva em relação ao acusado. Ademais, não houve alteração no quadro fático-jurídico apta a justificar a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

A liberdade do réu, neste momento, representaria risco concreto à ordem pública, diante do modus operandi empregado, da reiteração delitiva revelada nos autos e da gravidade dos crimes imputados, notadamente o tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor de idade e o uso de armamento ilegal.

Por fim, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, tampouco constrangimento ilegal a justificar relaxamento ou revogação da prisão, dada a complexidade da causa, e a pluralidade de réus.

Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de EDIMAR JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, por persistirem os fundamentos que justificaram sua decretação.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de reavaliação da necessidade da custódia ou tampouco pendência da análise do pedido de revogação/relaxamento da prisão, conforme alegado pela i. impetrante, pois a decisão transcrita é de julho de 2025.

Assim, a prisão encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, que prevê que "
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.".

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 18/08/2025